Tribunal: TJBA
Processo: 8073055-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073055-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALBINO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ABUSIVIDADE. LAUDO UNILATERAL. MORA CONFIGURADA. SÚMULA 380 DO STJ. NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, por meio da qual a parte agravante pretendia a suspensão dos efeitos da mora, inclusive negativação do nome e eventual busca e apreensão do veículo financiado, sob alegação de abusividade dos encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, capitalização e tarifas administrativas. Sustenta a recorrente a existência de cobrança excessiva e ilegalidades contratuais aptas a justificar a concessão do efeito suspensivo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a suspensão dos efeitos da mora em contrato de financiamento bancário, diante da alegação de abusividade dos encargos contratuais fundada exclusivamente em parecer técnico unilateral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto próprio, tempestivo e devidamente instruído com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017 do CPC, sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade da justiça. 4. A concessão de tutela de urgência, inclusive em sede recursal, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram suficientemente demonstrados no caso concreto. 5. Nos termos da Súmula 596 do STF, as limitações previstas na Lei de Usura não se aplicam às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme orientação consolidada na Súmula 382 do STJ. 6. Na hipótese, verificou-se, em consulta a processo conexo envolvendo as mesmas partes, que a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 1,80% ao mês, percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na data da contratação, fixada em 1,94% ao mês, circunstância que afasta, em análise preliminar, a alegação de abusividade contratual. 7. O parecer técnico apresentado unilateralmente pela parte agravante não possui, por si só, força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato bancário, sobretudo em sede de tutela de urgência, na qual se exige demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. 8. O perigo de dano alegado, consistente na possibilidade de inscrição do nome da parte devedora em cadastros restritivos e na adoção de medidas de busca e apreensão do bem, decorre do próprio inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito do credor fiduciário, não sendo apto, por si só, a justificar o deferimento da tutela de urgência. 9. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o simples ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, sendo indispensável a demonstração cabal da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, o que não se verificou na hipótese. 10. A ausência de prova robusta acerca da ilegalidade contratual, somada à inexistência de depósito integral das parcelas incontroversas nos moldes pactuados, impede o afastamento dos efeitos da mora e inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pretendido. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.017 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073055-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALBINO PEREIRA DE JESUS e como agravada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora